Tribunal: STF
Processo: Rcl 65424
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Amapá contra decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá, proferida nos autos do Processo nº 0020543-94.2022.8.03.0001, que não teria observado as diretrizes traçadas pelo STF em sede cautelar na ADPF nº 828.



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de ação de manutenção de posse promovida pelos beneficiários da decisão reclamada contra Edson da Silva Forttunato e Danielson Nascimento Padilha e terceiros que eventualmente vêm esbulhando ou turbando a área pleiteada.



    A Defensoria Pública do Estado do Amapá afirma que o imóvel litigioso é ocupado pela comunidade quilombola “Lagoa dos Índios” e que somente teve conhecimento da aludida demanda em razão de manifestação dos moradores quilombolas em frente ao Palácio do Governo do Estado protestando contra a decisão liminar ratificada “quando já restavam menos de 24 (vinte e quatro) horas para esgotar o prazo estipulado no mandado de imissão de posse expedido” em 30/01/24.



    Diz que a ação possessória em questão atingem “diversos núcleos familiares, compostos, inclusive, por pessoas idosas, mulheres e crianças, abrangendo pessoas em situação de vulnerabilidade”, reportando-se ao trabalho apresentado pela equipe técnica do Departamento de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública em que se constatou “a grande extensão das terras (cerca de 0,89725917 hectares)“, assim como a existência de toda uma comunidade, com dezenas a centenas de membros que ocupam o local e que possuem grande identidade com as terras”. 



    Nessa perspectiva, aduz que



     “o juízo determinou o cumprimento de ordem de imissão de posse sem o obrigatório encaminhamento do conflito à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado do Amapá, criada por meio da Portaria nº 69322/2023-GP, conforme decisão, homologada pelo plenário, proferida na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF n. 828- DF.” 



    Pondera, ainda, que



    “revela-se FUNDAMENTAL a participação da comissão. Primeiramente, porque se trata de demanda coletiva possessória,envolvendo pessoas economicamente hipossuficientes, integrantes de comunidades tradicionais. Em segundo, porque há interesse público subjacente em que a questão seja resolvida com a menor quantidade de impacto social possível. Em terceiro, porque o processo se encontra no INÍCIO DA FASE DE CONHECIMENTO, a qual é voltada, precipuamente, para a resolução consensual de conflitos, que é o objetivo precípuo da Comissão. 



    Nesse sentido, é de grande utilidade ao processo que a Comissão ACOMPANHE OS ATOS JUDICIAIS que sejam praticados na presente ação, de modo a garantir a devida efetividade e promover, de forma efetiva, a conciliação entre as partes”.



    Requer:



    “a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 



    b) O deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada; 



    c) A total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, coma prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADPF 828, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC;”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Após compulsados os autos e realizada a consulta à Ação de manutenção de posse nº 0020543-94.2022.8.03.0001, embora a controvérsia possa versar sobre eventual ordem de desocupação de natureza coletiva envolvendo comunidade quilombola, não se verifica que houve a suspensão das decisões reclamadas (e-Doc 5, p. 25 e e-Doc 19) com supedâneo nas medidas cautelares proferidas anteriormente à decisão cautelar apontada como paradigma, na qual esta Corte determinou a retomada gradual das ordens de despejos coletivas suspensas no contexto da pandemia da Covid-19. 



    Nessa medida, tenho que o objeto do ato reclamado não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828 em que se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:



    “[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)



    Colaciono, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente